Tribunal: TJES
Processo: 0001136-83.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001136-83.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: V. V. DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0001136-83.2012.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: V.V. DOS SANTOS – ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a r. sentença de fls. 30 que, nos autos da
ação de execução
fiscal
por ele ajuizada em face de

V.V. DOS SANTOS – ME
, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

Em suas razões sediadas às fls. 33/35, o apelante alega, em suma, a extinção do processo pelo pagamento foi equivocada posto que o valor bloqueado na conta da executada e posteriormente transferido para conta do exequente não contempla o valor da dívida atualizado.

Sem contrarrazões (fls. 41-verso).

Pois bem.

Compulsando minuciosamente os autos, observo que a municipalidade ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de R$ 658,58 (seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) não pagos pela requerida, representada na CDA 03715/2011.

Colhe-se, ainda que a parte executada foi devidamente citada e não realizou o pagamento, assim como não indicou bens a penhora, sendo, então realizada o bloqueio do valor indicado na CDA.

Devidamente intimada da penhora, a executada permaneceu inerte, oportunidade na qual o exequente requereu a transferência da quantia, indicando que em 2018 o valor executado atualizado já correspondia a R$ 969,19 (novecentos e sessenta nove reais e dezenove centavos).

Logo após, sobreveio a sentença em que o Magistrado
a quo
julgou extinta a demanda, por considerar a satisfação da dívida.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça “
possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais
” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA. CASSAÇÃO.

1. Afasta-se a alegada violação dos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, pois o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado, muito embora o Tribunal de origem tenha decidido de modo contrário aos interesses da parte recorrente. Isso, contudo, não significa omissão, mormente por terem sido abordados todos os pontos necessários para a integral resolução da causa.

2. Consoante já proclamou esta Turma, ao julgar o REsp 671.281/ES, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, a extinção do processo de execução pode se operar, dentre outras formas, nos termos do inciso I do artigo 794 do CPC, ou seja, quando o devedor satisfizer a obrigação. E como bem observou o Ministro Castro Meira, no precedente supracitado, acha-se cumprida a obrigação com o pagamento do débito, de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios. (DJ de 16.5.2005, p. 318).

3. No caso concreto, o Estado de Minas Gerais informou ao juiz da execução que o crédito tributário em questão fora objeto de pagamento na esfera administrativa, razão pela qual requereu a apuração das custas processuais devidas, bem como a intimação do executado para pagá-las e, após o pagamento das custas, a extinção do feito executivo. Assim, conforme considerou com acerto o Desembargador Manuel Saramago, ao proferir o voto-vencido, as custas e honorários advocatícios são encargos acessórios do crédito tributário exequendo, a teor do art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, de modo que o pagamento de tais verbas sucumbenciais deve anteceder à extinção do processo de execução fiscal. O Desembargador Manuel Saramago acrescentou que, em atenção aos princípios da celeridade, causalidade e economia processuais, não se deve extinguir o processo executivo antes do pagamento total do débito, incluídas as custas processuais.

4. Recurso especial provido para cassar a sentença a fim de que seja dado prosseguimento ao processo de execução fiscal até a satisfação, pela parte executada, das custas devidas em decorrência da quitação integral do crédito tributário.

(REsp n. 1.329.286/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 14/8/2012.)

Portanto, o feito executivo fiscal somente deverá ser julgado extinto pelo pagamento quando realizada a quitação integral da dívida, o que inclui os juros moratórios e a correção monetária, o que não foi observado na presente demanda, já que o adimplemento se limitou ao valor indicado na exordial datada de 2011.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ART. 924, II, CPC/15. AUSENTE A QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.
Ausente a comprovação de quitação integral do débito exequendo, incluindo a atualização monetária e os honorários advocatícios, deve ser provido recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução até a satisfação total da obrigação
.
(TJMG; APCV 0008675-59.2016.8.13.0775; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 30/11/2021; DJEMG 06/12/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito na origem visando a satisfação integral da dívida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0001136-83.2012.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: V.V. DOS SANTOS – ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO –
PAGAMENTO PARCIAL – VALOR EXECUTADO NÃO ATUALIZADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça “
possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais
” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.).

2
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.